Tribunal: TJMT
Processo: 1045137-42.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045137-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILGA MARIA FERRAZ PACHECO - CPF: 360.331.119-15 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRANSCURSO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
NEGADO PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por ILGA MARIA FERRAZ PACHECO contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. A impetrante buscava a
análise conclu
siva

de seu pedido administrativo e a sincronização do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT194992/2020) entre os sistemas estadual e federal, alegando demora injustificada da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da Administração Pública na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) configura ato omissivo continuado, apto a afastar a incidência do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança.

III
. Razões de decidir

3.

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com o esgotamento do prazo legal para a prática do ato administrativo questionado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. No caso, o Decreto Estadual 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para a Administração Pública concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Assim, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o dia seguinte ao vencimento do prazo administrativo.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o decurso do prazo para análise do requerimento administrativo configura ato omissivo único, e não continuado, de modo que o prazo decadencial deve ser contado do seu esgotamento.

6. No caso concreto, considerando que o pedido administrativo foi protocolado em 19.10.2023 e que o prazo de 180 dias
encerrou-se
em 16.04.2024, o termo final para impetração do mandado de segurança ocorreu em 14.08.2024. Como a impetração se deu apenas em 30.09.2024, ultrapassado o prazo decadencial, correta a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Negado provimento
.

Tese de julgamento
:
“
1.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, inicia-se com o esgotamento do prazo legal de 180 dias para a análise administrativa do Cadastro Ambiental Rural, conforme previsto no Decreto Estadual 697/2020. 2. O ato omissivo da Administração Pública na análise do CAR não é continuado, mas único, razão pela qual a decadência deve ser contada a partir do vencimento do prazo administrativo.”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.09.2024; TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 10.10.2023; e TJMT, N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ILGA MARIA FERRAZ PACHECO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança n.º 1045137-42.2024.8.11.0041, impetrado em face do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SUGF/SEMA-MT.

A impetrante pleiteou a concessão da segurança para determinar a análise de seu processo administrativo e a sincronização do CAR-MT194992/2020 entre os sistemas estadual e federal, argumentando a morosidade injustificada da Administração Pública na tramitação de seu pedido. No mérito, requereu a análise e validação conclusiva do referido cadastro.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a omissão da Administração Pública na análise do pedido administrativo configura um ato omissivo continuado, afastando o reconhecimento da decadência. Aduziu, ainda, que a demora injustificada na apreciação do requerimento administrativo viola os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo. Diante disso, postulou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento e julgamento da ação mandamental.

Regularmente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer o prazo legal (Id. 264176765).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso
(
Id. 264508792
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se
de recurso de apelação interposto por
ILGA MARIA FERRAZ PACHECO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do mandado de segurança n.º 1045137-42.2024.8.11.0041, impetrado em face do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SUGF/SEMA-MT.

A controvérsia cinge-se à análise da alegada
omissão administrativa na apreciação conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT194992/2020)
e à sua eventual caracterização como
ato omissivo continuado
, circunstância que afastaria a incidência da decadência no presente
mandamus
.

Pois bem.

No caso concreto, observa-se que a impetrante fundamenta sua pretensão na inércia do órgão ambiental em concluir a análise do CAR-MT194992/2020, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Aripuanã I, situado no Município de Nova Maringá-MT, cujo cadastro no órgão ambiental estadual ocorreu em 19.10.2023 (Id. 264176754).

O Decreto Estadual 697/2020 disciplina o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da SEMA-MT, estabelecendo prazos específicos para a conclusão dos processos administrativos de licenciamento. No que tange ao caso em tela, dispõe o artigo 32, inciso III, do referido diploma normativo:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III -
180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva
acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;”

[g.n.]

Dessa forma, é inconteste que a Administração Pública deveria concluir a análise do pedido formulado pela impetrante no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do protocolo.

Outrossim, convém ressaltar que o objeto do presente mandado de segurança é um ato omissivo, consubstanciado na inércia da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
mandamus
tem início com o esgotamento do prazo legal fixado para a prática do ato administrativo, consoante dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Esse entendimento é amplamente adotado por este Sodalício, conforme se depreende dos seguintes precedentes
:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. PRAZO CONTADO DO EXAURIMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO
. NEGADO PROVIMENTO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a decadência.

Tese de julgamento:
‘O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, deve ser contado a partir do exaurimento do prazo de 180 dias para análise administrativa, conforme as normativas ambientais aplicáveis.
’”

(TJMT, N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
09
.
2024
)
.

[
g.n
.]

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO DESTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS - EXAURIMENTO CONFIGURADO.

[...]

2. Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria.”
(TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003,
Relª
. Desª.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023).

[
g.n
.]

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.”

(TJMT, N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022).

[
g.n
.]

No
caso em tela
,
a impetrante protocolizou o pedido de análise do CAR-MT194992/2020 em 19.10.2023 (Id. 264176754). Nos termos do Decreto Estadual 697/2020, o prazo máximo para a conclusão da análise era de 180 (cento e oitenta) dias, encerrando-se em 16.04.2024.

Dessa forma, considerando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, tem-se que o termo final para o ajuizamento da demanda ocorreu em 14.08
.
2024. No entanto, a impetração somente se deu em 30
.
09
.
2024, quando já ultrapassado o prazo decadencial, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Ressalte-se que, conforme pacificado pela
Súmula 512 do STF
e pela
Súmula 105 do STJ
,
não há condenação em honorários advocatícios na via mandamental
, sendo inaplicável, portanto, o disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil
. Ademais, a vedação encontra respaldo no artigo 10, inciso XXII, da
Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Diante do
exposto
e
em consonância com a
fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto p
or

ILGA MARIA FERRAZ PACHECO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025